Tribunal: STF
Processo: HC 258881
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jordan Vieceli, em favor de Josinaldo Alves de Lima, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 943.245/PR.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Carga Fria.



    O impetrante sustenta (eDOC 1) que há excesso de prazo na prisão cautelar, bem como que a fundamentação do decreto preventivo é demasiadamente genérica.



    Argumenta que “o paciente não pretende e de nenhuma forma perturbará ou dificultará a busca da verdade real, no desenvolvimento da marcha processual, pelo contrário, o paciente está disponível para esclarecer qualquer dúvida do presente caso, pois estará voltado, tão-somente, a defender-se da acusação que contra si foi imputada, estando certo de que com a continuidade do labor diário chegará ao termo do processo com a consciência de ter feito jus à confiança do Estado-juiz e da sociedade”. (p. 16)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares alternativas.



    O ato coator transitou em julgado em 17.12.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, denegou a ordem pelos seguintes fundamentos:



    “Consta que a primeira fase da Operação Carga Fria foi deflagrada no dia 28/7/2023, quando determinada a prisão preventiva dos investigados Vicente Anderson Ribeiro, Dirceu Ribeiro, José Carlos de Freitas Alves, Fabiano Francisco da Silva, Aurenides Barrinhas, Luiz Eduardo Moreira do Rozário, Eduardo Augusto Andrioli, Maurício Feix, Douglas Fernando de Souza e Attilio Gabriel do Prado de Bona, bem como a busca e apreensão em diversos endereços. Ainda, foi autorizado o acesso aos dados contidos nos dispositivos eventualmente apreendidos, bem como o bloqueio da integralidade dos valores existentes nas contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade dos representados (Autos n. 0008027-23.2023.8.16.0170). 



    Após, em 19/10/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Aurenides Barrinhas, Attilio Gabriel do Prado de Bona, Dirceu Ribeiro, Douglas Fernando de Souza, Eduardo Augusto Andrioli, Fabiano Francisco da Silva, Gilberto da Silva, José Carlos de Freitas Alves, Luiz Eduardo Moreira de Rozário, Maurício Feix e Vicente Anderson Ribeiro, imputando a eles a prática de diversos crimes, dentre os quais: organização criminosa armada, associação para o tráfico e tráfico de drogas (Autos n. 0002600-45.2023.8.16.0170). Posteriormente, com base em novos indícios obtidos após a análise dos aparelhos eletrônicos e documentos apreendidos por ocasião da deflagração da primeira fase da referida operação, a Autoridade Policial e o Ministério Público formularam novos pedidos, dando início à segunda fase. 



    Pelo apurado, o paciente Josinaldo, cunhado de Vicente Ribeiro – apontado como líder da organização criminosa –, guardava o dinheiro em espécie proveniente de atividades criminosas, para Vicente, além de fornecer suas contas bancárias para que o grupo criminoso realizasse movimentações financeiras e de fazer entregas de numerários a pessoas indicadas pelo apontado líder do grupo. Durante a investigação, foi encontrado vídeo do réu mostrando um revólver Taurus calibre 357 Magnum, e também compartilha a foto de outro revólver, comentando: "Comprei mata viado" (fl. 455). 



    Diante dos fortes indícios do envolvimento do paciente com as atividades da organização criminosa, foi decretada sua prisão preventiva (e de outros investigados). E, da leitura da decisão de fls. 121/276 e do acórdão ora impugnado, a custódia preventiva do réu encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afinal foi utilizada fundamentação concreta e idônea para comprovar a necessidade de manutenção da constrição cautelar. Assim, incensurável a conclusão do Tribunal estadual estampada nesta ementa (fl. 27):



    [...]



    Com efeito, a medida extrema da prisão está baseada em elementos vinculados à realidade, dadas as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, ao modus operandi adotado, com destaque para a necessidade de cessação das atividades criminosas da organização, dedicada à prática de crimes como posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e principalmente à prática de tráfico de drogas. Conforme o acórdão, embora a organização criminosa tenha sido desmantelada - em grande parte - após a deflagração da primeira fase da "Operação Carga Fria", há indícios razoáveis que os representados [...] Josinaldo Alves de Lima [...] ainda estejam envolvidos em prática ilícitas, demonstrando não estarem dispostos a cooperar com a ordem social, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida (fl. 28)”. (eDOC 9)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    No caso concreto, justifica-se a manutenção da prisão preventiva haja vista que investigações promovidas no âmbito da Operação Carga Fria, deflagrada em 28.7.2023, apontaram o paciente como suposto integrante de organização criminosa que atua no tráfico de drogas em larga escala. Os elementos de provas colhidos durantes as investigações dão conta de que o paciente, que é cunhado do líder da organização, estaria guardando “dinheiro em espécie proveniente de atividades criminosas, para Vicente, além de fornecer suas contas bancárias para que o grupo criminoso realizasse movimentações financeiras e de fazer entregas de numerários a pessoas indicadas pelo apontado líder do grupo”. (eDOC 9, p. 3)



    Verificou-se, ainda, que o paciente guardava fotos e vídeos em que ostentava arma de fogo.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Por fim, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    No caso concreto, todavia, o processo segue seu curso regular e a defesa não demonstrou o excesso de prazo da preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente